Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-45.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONTRATO VÁLIDO. SAQUES COMPLEMENTARES - INCOMPATIVILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado e condenar a pagar a quantia de R$19.128,44 a título de danos materiais, bem como restituir descontos realizados na folha de pagamento após o mês de agosto de 2021. Em suas razões recursais, alega a ocorrência de decadência e sustenta a regularidade da contração, não sendo devido reparação por danos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35046639). Contrarrazões apresentadas (ID 35046648).
III. Na espécie, nota-se a relação jurídica é de trato sucessivo, portanto, os prazos decadencial e prescricional são renovados mensalmente, independentemente da data da contratação. Ademais, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se findando a decadência do direito, consoante jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Segunda Seção, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 10/08/2016, Data da Publicação: DJe 19/09/2016). Prejudicial de mérito rejeitada.
IV. Extrai-se dos autos que o autor contratou com o banco, mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, com reserva de margem consignável - RMC (ID 35045755). Observa-se que consta nos documentos acostados informação clara de que é modalidade de empréstimo por adesão a cartão de crédito consignado com previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo ou integral indicado na fatura. Assim, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu/recorrente tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
V. Ressalta-se que saque complementar em fevereiro de 2018 (ID 35045757 – pág. 3). Ademais, examinando os documentos de ID 35046610 e 35046611 constata-se que o autor/recorrido recebeu por duas vezes crédito diretamente em sua conta. Porém, somente no ano de 2021, ou seja, aproximadamente cinco anos depois, foi que protocolou a presente demanda de nulidade do contrato.
VI. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.